Tribunal: STF
Processo: HC 90330
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA E EM RAZÃO DE SENTENÇA
   DE PRONÚNCIA. PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA.
   APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROCEDIMENTO
   ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INÉPCIA DA DENÚNCIA. HABEAS CORPUS.
   DENEGAÇÃO
1.      Habeas corpus objetivando a soltura do paciente.
   Crime de competência do tribunal do júri (CP, arts. 121, § 2 , IV
   e 329, § 1 , na forma do art. 69).
2.      Inocorrência de prescrição
   da pretensão punitiva. Dois marcos interruptivos: recebimento da
   denúncia e a sentença de pronúncia.
3.      Alegações de cerceamento
   de defesa, de passionalidade do crime, da natureza culposa do
   crime homicídio, de inépcia da denúncia e insuficiência de provas
   não foram deduzidas perante o Superior Tribunal de Justiça, o que
   inviabiliza seu conhecimento, sob pena de supressão de
   instância.
4.      Fundamentação idônea à manutenção da prisão
   processual do paciente.
5.      Circunstância de o paciente ser
   primário e ter bons antecedentes não se mostra obstáculo ao
   decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos
   e condições previstas no art. 312, do CPP.
6.      Ordem
   parcialmente conhecida e, nesta parte denegada.